Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EASSESSORAMENTOFINANCEIRO. INTERESSE DO CONTRATANTE/CONSUMIDOR (OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO E ENTREGA DE VEÍCULO) QUE DISCREPA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REDIGIDAS DE FORMA CLARA E OSTENSIVA, NO SENTIDO DE QUE A AVENÇA NÃO ABRANGERIA ESSA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Contrato de assessoramento e intermediação celebrado em 10 de fevereiro de 2021, com vistas ao acesso a financiamento bancário para aquisição de veículo. Aduz o requerente que o preposto da requerida teria assegurado a aprovação do financiamento e a entrega do veículo, desde que realizado o pagamento de R$ 1.300,00. No entanto, após quarenta e cinco dias, o consumidor foi informado de que o financiamento não teria sido aprovado e, em razão disso, requereu, sem êxito, a devolução do que foi pago. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos. 6o e 14).
III. O reconhecimento da contumácia do requerido não implica necessariamente a procedência do pedido, a par da presunção relativa de veracidade dos fatos, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/1995.
IV. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, I), porquanto não demonstrou que a contratação dos serviços nos moldes ofertados asseguraria a aprovação de crédito perante instituições financeiras.
V. Ao revés, no contrato entabulado (id 41827018) nota-se que: a) a cláusula n.1 dispõe que a avença “tem por objeto a prestação de serviços de consultoria, assessoramento, mediante instruções, consultas nos sistemas de proteção ao crédito e atualização dos dados cadastrais nos bancos de dados da Receita Federal e instituições de proteção ao crédito”; b) a cláusula n. 11.6 estabelece que “ NÃO constitui objeto deste contrato a venda, reserva ou financiamento de veículo”; c) a cláusula 11.7 estabelece que “ NÃO constituiu objeto do presente contrato a garantia de aprovação de crédito junto às instituições financeiras e bancárias”; d) a cláusula 11.8 estabelece “ NÃO constitui objeto do presente contrato a garantia de aumento de Score, estando a parte contratante ciente que esse resultado depende exclusivamente da adoção de todas as medidas e orientação repassadas ao longo do processo de consultoria e assessoria ora contratadas”.
VI. O citado instrumento contratual, no qual o recorrente apôs sua assinatura, apresenta-se redigido de forma clara, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a imediata compreensão de seus termos essenciais (Código de Defesa do Consumidor, artigo 54, § 3o e 4o).
VII. Insubsistente, pois, a restituição dos valores despendidos ao consumidor, uma vez que os serviços de assessoramento e intermediação foram, além de previstos em contrato, efetivamente prestados, conforme bem destacado pelo douto juízo sentenciante: “(...) não há demonstração de que a requerida tenha inadimplido com suas obrigações contratuais, tendo o autor espontaneamente optado por desistir do contrato (...)”.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (10% valor da causa), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).